Tribunal: TJDFT
Processo: 0730367-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PROGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO. AUTORIZAÇÃO PARA TRABALHO EXTERNO. REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. NECESSIDADE DE EXAME CRIMINOLÓGICO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A realização do exame criminológico pode ser determinada por meio de decisão suficiente e concretamente motivada.
2. Tratando-se do cumprimento de pena por crime hediondo (homicídio qualificado), cuja conduta foi praticada por motivo torpe, em concurso de pessoas e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, justifica-se a realização do exame criminológico para a progressão de regime.
3. Agravo conhecido e provido.